Tribunal: TCU
Processo: 012.684/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 198/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as recomendações constantes nos itens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 1520/2022-TCU-Plenário , dispensar o monitoramento da recomendação expedida no item 9.2.1 do mesmo acórdão, determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 017.499/2021-6 , e encaminhar cópia desta decisão, da instrução da unidade técnica (peça 20), bem como da deliberação monitorada ( Acórdão 1520/2022-TCU-Plenário ) ao Ministério da Mulher e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 012.684/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.2. Órgão: Ministério da Mulher e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.